Tribunal: TJMT
Processo: 1052710-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052710-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 495.389.001-97 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leila Maria dos Santos Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MILITAR INATIVO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na contestação, além de indicar fatos estranhos ao processo. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leila Maria dos Santos Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Leila Maria dos Santos Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Descontos Indevidos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 242617422)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de legalidade da cobrança, tanto da alíquota de 14% (quatorze por cento), quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do
déficit atuarial
e enquanto este perdurar, não havendo que se falar em valores descontados indevidamente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242617423): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 242617433):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1052710-91.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leila Maria dos Santos Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leila Maria dos Santos Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Descontos indevidos, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ser policial militar aposentada e que,
até o mês de maio de 2020, os requeridos descontavam dos aposentados, a título de previdência social, o equivalente a 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto, nos termos do artigo 2o, inciso I, da LC n.o 202/2004, como dispõe a Constituição Federal, em seu art. 40 § 18. Todavia, a partir de junho de 2020, os demandados passaram a descontar sobre a totalidade dos proventos, violando a Constituição Federal e o Princípio da Irredutibilidade Salarial.

Diante disso, ingressou com a presente ação, pugnando pela declaração de
ilegalidade do desconto sobre a totalidade de seus proventos, aplicando-se o disposto do art. 40 § 18 da Constituição Federal, a fim que o desconto previdenciário incida sobre o que superar o teto da previdência social e sejam os requeridos condenados à restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$30.613,13 (trinta mil e seiscentos e treze reais e treze centavos).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Direto ao ponto, a
base de cálculo (excedente ao salário-mínimo
) restou estabelecida, em âmbito nacional, em caso de
déficit atuarial
e enquanto perdurar, nos termos do
art. 149, §1o-A, da CF
, com a redação dada pela
EC 103/2019
:

Quando houver
déficit atuarial
, a
contribuição
ordinária dos aposentados e pensionistas
poderá incidir sobre o valor
dos proventos de aposentadoria e de pensões
que supere o salário-mínimo
(grifo nosso).

Já a
alíquota (14%)
restou posicionada, no ordenamento jurídico estadual, através da
Lei Complementar Estadual 654/2020
, que, inclusive,
repetiu a base de cálculo nacionalmente estabelecida
em caso de
déficit atuarial
:

(...)

Portanto, tendo em vista a legalidade da cobrança, tanto da alíquota de 14%, quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do
déficit atuarial
e enquanto este perdurar, não há que se falar em valores descontados indevidamente”.

Pela simples leitura da sentença, observa-se que o pedido foi julgado improcedente, em razão do juízo ter considerado legais os descontos da forma como realizados

especificamente em razão do
déficit atuarial
e enquanto este perdurar.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a autora recorrente assevera que a improcedência se deu em razão de que
“(...) que a parte autora não conseguiu comprovar a ilegalidade dos descontos na forma como estão sendo realizados pelo ente estatal, mesmo porque juntou apenas o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de 2020, que se mostra insuficiente para embasar as alegações iniciais”
, argumentando que
“(...) em relação a juntada de todos os documentos, visto que foram juntados os comprovantes de rendimento anuais dos últimos 05 (cinco) anos do RECORRENTE”
.

Todavia, a questão dos documentos sequer foi aventada no
decisum
recorrido.

Ademais, a recorrente replicou os mesmos fundamentos da inicial para pedir a procedência dos pedidos, não dispensando uma linha sequer para se contrapor ao argumento de que os descontos são legais
especificamente em razão do
déficit atuarial
e enquanto este perdurar.

A autora alega, ainda, que a sentença deve ser reformada no que tange ao valor que ultrapassar o teto dos juizados especiais, asseverando que a limitação e renúncia da quantia que exceder o valor de alçada acarreta o enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, como dito em linhas anteriores, a sentença foi de improcedência e nada dispôs acerca de limitação ao teto dos juizados ou renúncia do valor que o exceder.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no que tange à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024